Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). IMÓVEL OCUPADO POR ENTIDADE RELIGIOSA TEMPLO DE QUALQUER CULTO. INTERPRETAÇÃO EXTREMAMENTE RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu o direito de isenção da Taxa de Limpeza Pública (TLP) de entidade religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber: (i) a entidade religiosa tem direito à isenção da TLP; (ii) qual o marco temporal para devolução dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A isenção de taxas pode ser concedida por lei específica, conforme o art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
4. A Lei Distrital no 6.466/2019 prevê a isenção da TLP para imóveis ocupados por entidades religiosas onde estejam instalados templos de qualquer culto.
5. A interpretação extremamente restritiva do conceito de templos de qualquer culto realizada pelo apelante contraria a finalidade da lei criada por ele mesmo enquanto Ente político. A expressão tem acepção mais ampla e deve ser entendida como o espaço para realização de cultos ou mesmo o lugar que, ainda que não haja a realização de culto, permita que a entidade religiosa possa desenvolver suas atividades.
6. Valores cobrados indevidamente à título de TLP devem ser devolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento: "1. A entidade religiosa tem direito à isenção da TLP quando demonstrar que ocupa o imóvel afetado por atividade atrelada às suas finalidades. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser limitada à data em que a entidade preencheu os requisitos legais para a isenção da TLP".
________
Dispositivos relevantes: CF, art. 150, § 6o; CTN, art. 176 Lei Distrital no 6.466/2019, art. 9o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.